Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-40.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTOS ESTADUAIS – ICMS -– ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E PROTESTO – INADMISSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX,

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTOS ESTADUAIS – ICMS -– ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E PROTESTO – INADMISSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Impetração visando à suspensão do pagamento de ICMS e de protesto dos tributos estaduais vencidos a partir de março de 2020 até que se finde o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de COVID-19. Inadmissibilidade. Moratória que depende de lei (art. 152, parágrafo único, CTN). Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.